Tribunal: TJES
Processo: 5034549-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034549-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA LIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034549-40.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA LIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 16865465 e 16865464,
defiro a gratuidade da justiça
a Autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora
MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA LIRA
em face da r. sentença de
ID 16865935
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, a autora, servidora pública municipal (Assistente Administrativa), alega que atua em Unidades de Saúde que foram convertidas em Unidades de Saúde da Família (USF) e que, por força da extinção do modelo PACS em 2020,
teria direito à Gratificação de Saúde da Família
. Afirma que o Município iniciou o pagamento apenas em agosto de 2023, restando pendentes os valores retroativos de janeiro de 2022 a abril de 2023.

O juízo de origem
(ID 16865935)
, julgou improcedente a pretensão. Fundamentou que a gratificação possui natureza
propter laborem
e exige o preenchimento de requisitos específicos previstos na Lei Municipal nº 7.823/2009, os quais não foram demonstrados pela autora no período pretendido. Aplicou, ainda, o óbice da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Irresignada, a Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado
(ID 16865936)
e, em suas razões, reitera que a unidade de lotação já era classificada como USF no CNES desde 2020 e que a natureza administrativa de seu cargo não impede o recebimento da verba, uma vez que o Município passou a pagá-la administrativamente a partir de 2023 sem alteração nas suas funções.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia reside no direito ao recebimento retroativo da Gratificação de Saúde da Família.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 7.823/2009 estabelece critérios rígidos para a concessão da referida vantagem, não bastando a mera lotação em unidade classificada como USF, isto é, conforme infere-se do referido regramento, é imperativa a vinculação do servidor às equipes de estratégia de saúde da família e o exercício de funções que justifiquem o incentivo. É a disciplina do art. 17 da Lei citada,
in verbis:

Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Saúde da Família, a ser concedida aos servidores em efetivo exercício nas Unidades de Saúde da Família, desde que integrados às equipes multidisciplinares e conforme regulamentação específica.

In casu,
o Município de Vitória logrou demonstrar que a transição organizacional efetiva e a implementação do modelo que justifica a gratificação na unidade da autora ocorreu apenas em agosto de 2023.

Nesse cenário, o fato de o CNES (cadastro administrativo) indicar uma nomenclatura anterior não vincula a administração ao pagamento de vantagem pecuniária se as condições fáticas e legais de trabalho ainda não haviam sido implementadas.

Ademais, como bem pontuado na sentença, o Poder Judiciário não possui função legislativa para estender gratificações sob o fundamento de isonomia ou por interpretação extensiva de marcos temporais administrativos, conforme a
Súmula Vinculante nº 37 do STF
:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Quanto aos danos morais e desvio produtivo, a ausência de ato ilícito por parte da Administração
– que agiu nos limites da legalidade estrita –
afasta qualquer dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente, ora Autor (vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)